Tribunal: TJSP
Processo: 2205017-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural – Prescrição intercorrente – Não reconhecimento – Marcha processual prejudicada – Oposição de embargos do devedor até o trânsito em julgado de decisão monocrática pelo C. STJ em recurso de agravo de instrumento contra a denegação de seguimento a recurso especial – Desídia do exequente não caracterizada – Reforço de penhora –

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural – Prescrição intercorrente – Não reconhecimento – Marcha processual prejudicada – Oposição de embargos do devedor até o trânsito em julgado de decisão monocrática pelo C. STJ em recurso de agravo de instrumento contra a denegação de seguimento a recurso especial – Desídia do exequente não caracterizada – Reforço de penhora – Possibilidade – Evidente insuficiência do bem imóvel já penhorado diante da execução fiscal em tramite com valor expressivo.
Agravo não provido.